Tribunal: TJMT
Processo: 1068661-28.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068661-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISABELLA CORREA DORILEO - CPF: 055.858.431-41 (RECORRENTE), CLEBER MARQUES DE SOUSA FILHO - CPF: 018.617.181-10 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 693.041.651-72 (RECORRIDO), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1068661-28.2023.8.11.0001.

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
JOSÉ CARLOS DA SILVA
.

Recorrida:
ISABELLA CORREA DORILEO
.

Data do Julgamento Virtual:
26 a 29/08/2024
.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL
-
EXTRAVIO
DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO - NECESSIDADE DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA PELO PROPRIETÁRIO - RESPONSABILIDADE COMUM DAS PARTES PELA NÃO REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA A ÉPOCA PELA RECLAMANTE E RECUSA INJUSTIFICADA DO RECLAMADO NA EMISSÃO DA SEGUNDA VIA DO DOCUMENTO -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Pela leitura da exordial, depreende-se que a reclamante adquiriu um veículo (
Palio Flex Fire de cor prata, placa JGW5419, Chassi 9BD17106G7220889 e Renavam 00895729938
), por meio de uma
garagem de veículos JW
, que antes era pertencente ao reclamado. Sustenta que o
DUT
documento único de trânsito (ou CRV certificado de registro de veículos) foi extraviado, motivo pelo qual ela precisou que o reclamado emitisse a
segunda

via
, já que ele consta dos registros como arrendatário. Aduz que não obteve êxito em convencê-lo a realizar a emissão da segunda via do CRV extrajudicialmente, fazendo-se necessário o ajuizamento da presente demanda.

2.

O recorrente, por sua vez, alega ser
pessoa ilegítima para assinar qualquer documento, bem como, para responder o presente feito, pois nunca firmou qualquer contrato com a autora, ainda, cumpriu com as exigências quando da venda do veículo a garagem JW, ao comunicar o Banco Itaú que a nova proprietária do veículo seria a autora, oportunidade em que o recibo de propriedade foi preenchido em nome da mesma. Ademais, alega que a falta de cuidado com o documento recebido não caracteriza qualquer má conduta do requerido que cumpriu fielmente com as exigências estabelecidas da garagem quando da sua venda.

3.

In casu
, entendo que a sentença comporta reforma apenas no tocante a condenação por danos morais. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a respeitável decisão:

“
De proemio, em consulta ao sistema do Detran, foi possível verificar que o veículo ainda está em nome do requerido, conforme
print
abaixo, o que demonstra que efetivamente a parte autora não logrou êxito em realizar a transferência do veículo:

(IMAGEM)

De outro, pelo
print
do documento juntado na contestação do requerido acostado aos autos no id nº 147815254, pág. 07, é possível verificar que houve a efetiva venda do veículo à autora, e conta expressamente a informação de que para se efetivar a transferência de propriedade é necessário a apresentação do Certificado de Registro de Veículo:

(IMAGEM)

E não é só. A parte autora demonstra que tentou, por diversas vezes, que o requerido emitisse a segunda via do Certificado de Registro de Veículo, inclusive através de procuração, ou, deslocamento até o Detran, conforme se pode verificar dos
prints
de conversa via aplicativo WhatsApp de id nº 134605813, todavia, o que se tem é que o vindicado se negou a realizar a transferência, seja porque estava em meio a um divórcio, ou por exigir o contrato de compra e venda, que foi enviado pela autora:

(IMAGEM)

Verifica-se, portanto, que, em que pese a parte autora tenha extraviado o Certificado de Registro de Veículo, o requerido se negava a eivar esforços para emitir a segunda via, obrigação que lhe compete, nos termos do artigo 123, do Código Brasileiro de Trânsito.

(...)

Desta forma,
sugiro
a condenação do requerido na obrigação de fazer em proceder a emissão da segunda via do Certificado de Registro de Veículo do veículo PALIO FLEX FIRE de cor prata, placa JGW5419, CHASSI 9BD17106G7220889 E RENAVAM 00895729938.

Saliento, contudo, que os custos para a emissão da segunda via devem ser suportados pela Autora, já que é incabível impor ao Reclamado custos pela nova emissão, que só foi necessária pela desídia da Autora.

Quanto ao pedido de danos morais, entendo que estes restaram caracterizados, notadamente pela ofensa ao direito de propriedade da parte autora em transferir o veículo adquirido para o seu nome.

Contudo, há de ser observado que este deve ser mitigado, já que a autora também contribuiu decisivamente para o fato.

Ademais, restou demonstrado nos autos que a parte autora tentou resolver a demanda administrativa, todavia, o requerido se negou a realizar a transferência de propriedade do veículo, conforme
prints
de conversas contidas no id nº 134605813.”

4.

Com efeito,
restou comprovado nos autos que o veículo em questão encontra-se registrado no Ciretran em nome do requerido, razão pela qual tão somente este demandado poderá emitir a 2ª
via
do documento único de transferência do automóvel (DUT), logo, a obrigação de fazer é medida que se impõe, conforme determinado em sentença.

5.

Todavia, no tocante ao dano moral, em que pese às alegações da reclamante, esta
não comprovou que sofreu quaisquer prejuízos em razão da resistência do reclamado a solicitar 2ª via do documento
.

6.

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a reclamante o encargo de provar de forma robusta suas alegações de que a responsabilidade pela não realização da transferência da propriedade do veículo foi exclusiva do recorrido e de que sofreu dano moral, ônus este do qual não se desincumbiu, já que não demonstrou concretamente o alegado, o que não ocorreu.

7.

Note-se que restou evidenciado nos autos a responsabilidade comum das partes pela não realização da transferência pela parte autora à época da aquisição do veículo e a recusa injustificada do reclamante em solicitar a segunda via do documento. Ademais, não há indícios de que reclamante teve maiores prejuízos, ou mesmo que tenha ficado impossibilitada de usufruir livremente do bem.

8.

Portanto, tenho que a r.
sentença merece reforma apenas quanto à condenação em dano moral
, mantendo-se integralmente a obrigação de fazer.

9.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Fica mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.

10.

Sem custas processuais e honorárias advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024